Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO ALMEIDA PAULA - CPF: 368.352.341-72 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ODILSON JOAO DE MIRANDA - CPF: 362.158.301-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

Recurso Inominado:

1032375-22.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrentes:

APARECIDO ALMEIDA PAULA / ODILSON JOÃO DE MIRANDA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810 STF). REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os Recorrentes postulam a conversão em pecúnia das férias, terço constitucional de férias e licença prêmio não usufruídas enquanto os Servidores estavam em atividade, pedidos estes julgados parcialmente procedentes.

2.
Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

3.

Quanto ao marco inicial da correção monetária, deve ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data da constituição de cada crédito.

4.

Sentença parcialmente reformada, a fim alterar o termo inicial da correção monetária, a qual deverá incidir da data da constituição de cada crédito, mantida a sentença nos demais termos.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensado o
relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Recorrentes se insurgem tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária estabelecidos na sentença.

Acerca do tema, ressalto que no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia ( CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09
; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Sopesando a decisão proferida pelo STF, a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E, e os juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Portanto, considerando precedentes do C. STJ e deste Eg. TJMT, entendo que o montante apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, da data da constituição de cada crédito. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FGTS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a eles dado interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o que não se verifica na hipótese dos autos. A deficiência na fundamentação do recurso no pertinente ao afastamento de multa por litigância de má-fé inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, portanto, a Súmula n. 284 do STF.

2. No pertinente ao alegado excesso de execução, registro que não há necessidade de revolvimento de datas ou fatos, mas apenas de se definir o março temporal da atualização monetária do débito exeqüendo. Portanto, a questão é estritamente jurídica e não demanda o revolvimento das premissas fáticas adotadas pelo órgão colegiado da instância de origem, o que afasta o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O termo inicial de incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que originado o débito, ou seja, a partir da data em que os expurgos inflacionários deveriam ter sido aplicados no cálculo da atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, e não a partir da citação. Isso porque, segundo preceito consolidado pela jurisprudência desta Corte, a correção monetária não é um plus, mas sim mero mecanismo de preservação de valor real do débito aviltado pela inflação.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1112413 AL 2009/0044068-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 01/10/2009) (destaquei)

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS E FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA CTPS - TEMA 551 DO STF –
JUROS MORATÓRIOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA E APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA CALACULADA COM BASE NO IPCA-E A PARTIR DA DATA DE CONSTITUIÇÃO DE CADA CRÉDITO
–
PEDIDO PARA OFICIAR ÓRGÃOS TRABALHISTA ACERCA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PARTE – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO DILIGENCIAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT 10025873020218110011 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITARES. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LICENÇA PRÊMIO. NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. A CONTAR DO MOMENTO EM QUE CADA PARCELA SERIA DEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA, FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO, JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA, KLEBER SELASCO CEBALHO, MARCIO MAMEDES DA CONCEICAO, NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR, NILDO PAULO DE AMORIM e PAULO CESAR INFANTINO postulam a cobrança das férias, terço constitucional de férias e licença prêmio não usufruídas enquanto os Militares estavam em atividade.

2. Constam dos autos que os Recorrentes foram transferidos para a inatividade por reserva remunerada e não usufruíram das férias, terço constitucional de férias e licença prêmio, portanto, fazem jus a conversão do direito em pecúnia.

3. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório.

4. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas e o terço constitucional, direito que restou reconhecido pelo Juízo de origem.

5. Insurgem os Recorrentes em relação ao termo inicial do índice de correção monetária.

6. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do
RE n. 870947/SE
pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

7. Dessa forma, entendo que a correção dos valores devidos deverá incidir, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT 10000067320208110012 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/12/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelos Recorrentes, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim alterar o termo inicial da correção monetária, a qual deverá incidir da data da constituição de cada crédito, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023